Tribunal: TJSP
Processo: 2029473-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Município de Bauru – Auto de Infração – Decisão agravada que, determinou a inclusão do sócio no polo passivo do executivo fiscal, deferindo pedido de arresto de créditos que o agravante e LILSON LONG DE OLIVIERA – CNPJ n. 21.989.905/0001-06 supostamente teriam a receber da Fundação Estatal Regional de Saúde de Bauru, por se tratar de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Município de Bauru – Auto de Infração – Decisão agravada que, determinou a inclusão do sócio no polo passivo do executivo fiscal, deferindo pedido de arresto de créditos que o agravante e LILSON LONG DE OLIVIERA – CNPJ n. 21.989.905/0001-06 supostamente teriam a receber da Fundação Estatal Regional de Saúde de Bauru, por se tratar de microempreendedor individual – Circunstâncias em que, não houve pedido de inclusão, já que a pessoa física de "Lilson Long de Oliveira", já consta na CDA como corresponsável e, a Municipalidade/agravada apenas requereu sua citação – De igual modo, a determinação para arresto de crédito que supostamente teria o agravante direito de receber, em decorrência de trabalho médico, uma vez que é plantonista nas unidades de pronto atendimento para enfrentamento da COVID-19, se mostra arbitrária, ante a impossibilidade de penhora, de verba salarial – Constata-se que a referida verba possui natureza salarial, decorrente de serviços médicos prestados – Decisão reformada – Recurso Provido.